Tribunal: STF
Processo: RE 90961
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
INTERNACIONAL PRIVADO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA
BRASILEIRA. AÇÕES RELATIVAS A IMÓVEIS. NÃO E DESTA NATUREZA A AÇÃO
QUE, EXIBINDO PRE-CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA, FEITO POR DOCUMENTO
PARTICULAR, PEDE A CONDENAÇÃO DO PROMITENTE A OUTORGAR A ESCRITURA
DEFINITIVA. TRATA-SE DE AÇÃO PESSOAL, VISANDO A OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MUITO EMBORA SITUADO EM TERRITÓRIO ESTRANGEIRO O IMÓVEL PROMETIDO
VENDER, NÃO CABE RECONHECER-SE, NESSE CASO, A COMPETÊNCIA DA
AUTORIDADE JUDICIÁRIA ESTRANGEIRA, POR APLICAÇÃO, A CONTRARIO SENSU,
DA REGRA DO ART. 89, I, DO CPC. DOMICILIADOS NO BRASIL OS
CONTRAENTES, E TENDO, DE RESTO, ELEITO O FORO DE SEU DOMICILIO PARA
A EXECUÇÃO DO CONTRATO, NESTE DEVERA TER CURSO A AÇÃO PROPOSTA, A
DESPEITO DE LOCALIZAR-SE NA VIZINHA REPUBLICA DO PARAGUAI O IMÓVEL.
CASO EM QUE TANTO A JUSTIÇA DE 1 E 2 GRAUS DO PARAGUAI, QUANTO A DO
BRASIL, DECLINARAM DE SUA COMPETÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ARTS. 88 E 111; CC, ART. 42; SÚMULA
335), PARA QUE, AFASTADA A DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA
PARAGUAIA, TENHA A CAUSA O JULGAMENTO QUE MERECER.